Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-08.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESACOLHIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. Não se deparando com evidências de má-fé na iniciativa da cobrança, inviável se apresenta a aplicação da multa prevista no artigo 940 do Código

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESACOLHIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. Não se deparando com evidências de má-fé na iniciativa da cobrança, inviável se apresenta a aplicação da multa prevista no artigo 940 do Código Civil. A simples indicação, na petição inicial, de valor superior ao montante efetivamente devido não enseja a aplicação de qualquer sanção por litigância de má-fé.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, COM PLEITO DE SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE MULTA DO ART. 940 DO CPC. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, APENAS. SUCUMBIMENTO MÍNIMO DO AUTOR RECONVINDO, DE ONDE DECORRE A ATRIBUIÇÃO POR INTEIRO AO RECONVINTE DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Na reconvenção, o réu alegou excesso de execução, pleiteando a adequação do valor da causa e a condenação da autora ao pagamento das respectivas multas. Houve parcial acolhimento, apenas para redefinir o valor da causa. Assim, tendo sido mínimo o sucumbimento da instituição financeira, a responsabilidade pelas respectivas verbas em âmbito de execução deve ser atribuída por inteiro ao réu (CPC, artigo 86, parágrafo único).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL NA AÇÃO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS, O QUE SE IMPÕE RECONHECER DE OFÍCIO (CPC, ARTIGO 1.013, § 1o). CONDENAÇÃO IMPOSTA. OBSERVAÇÃO EFETUADA. A sentença foi proferida já sob a égide do CPC-2015, de modo que deve ser necessariamente aplicada a disciplina da responsabilidade sucumbencial da nova lei, o que se deve reconhecer de ofício, diante da omissão (artigo 1013, § 1o, do CPC). Considerando o resultado deste julgamento, daí advém a condenação do réu ao pagamento das despesas do processo e da verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000342-08.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante AFONSO HENRIQUE
DIAS MIRAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000342-08.2019.8.26.0073 – Avaré – VOTO No 44547 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000342-08.2019.8.26.0073
Comarca:AVARÉ 2a Vara Cível
Juiz: Luciano José Forster Junior
Apelante: Afonso Henrique Dias Miras
Apelado: Banco Itaucard S/A
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE COBRANÇA. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO
ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE SANÇÃO POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
DESACOLHIMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
NA
HIPÓTESE.
RECURSO
IMPROVIDO. Não se deparando com evidências de má-fé na
iniciativa da cobrança, inviável se apresenta a aplicação da
multa prevista no artigo 940 do Código Civil. A simples
indicação, na petição inicial, de valor superior ao montante
efetivamente devido não enseja a aplicação de qualquer sanção
por litigância de má-fé.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
RECONVENÇÃO.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, COM PLEITO DE SANÇÃO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE MULTA DO ART. 940
DO CPC. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR
DA CAUSA, APENAS. SUCUMBIMENTO MÍNIMO DO
AUTOR
RECONVINDO,
DE
ONDE
DECORRE
A
ATRIBUIÇÃO
POR
INTEIRO
AO
RECONVINTE
DA
RESPONSABILIDADE
PELOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Na reconvenção, o
réu alegou excesso de execução, pleiteando a adequação do valor
da causa e a condenação da autora ao pagamento das
respectivas multas. Houve parcial acolhimento, apenas para
redefinir o valor da causa. Assim, tendo sido mínimo o
sucumbimento da instituição financeira, a responsabilidade
pelas respectivas verbas em âmbito de execução deve ser
atribuída por inteiro ao réu (CPC, artigo 86, parágrafo único).
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À
DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL
NA AÇÃO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO
PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS, O QUE SE
IMPÕE RECONHECER DE OFÍCIO (CPC, ARTIGO 1.013, §
1o). CONDENAÇÃO IMPOSTA. OBSERVAÇÃO EFETUADA.
A sentença foi proferida já sob a égide do CPC-2015, de modo
que deve ser necessariamente aplicada a disciplina da
responsabilidade sucumbencial da nova lei, o que se deve
reconhecer de ofício, diante da omissão (artigo 1013, § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000342-08.2019.8.26.0073 – Avaré – VOTO No 44547 - 3 -
CPC). Considerando o resultado deste julgamento, daí advém a
condenação do réu ao pagamento das despesas do processo e da
verba honorária de 15% sobre o valor atualizado da causa.
Voto no 44.547
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
BANCO ITAUCARD S/A em face de AFONSO HENRIQUE DIAS MIRAS,
seguida de reconvenção entre as partes contrapostas.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais. Ao
mesmo tempo, julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o
reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da reconvenção, com a ressalva da inexigibilidade
decorrente da gratuidade processual.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a condenação da
autora ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos
termos do artigo 940 do Código Civil. Aponta que não se trata de erro
material, mas verdadeiro excesso de cobrança, que deu causa à
continuidade do processo e o impediu de reaver a posse do veículo e, com
isso, de poder fazer uso dele mesmo após a purgação da mora. Assim,
pede a condenação da autora por litigância de má-fé, “pois intolerável um
banco errar calculo” (fls. 146). Por fim, pede a responsabilização da instituição
financeira pelo pagamento da verba sucumbencial, dado que restou
acolhida a impugnação ao valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000342-08.2019.8.26.0073 – Avaré – VOTO No 44547 - 4 -
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
respondido. Há isenção de preparo.
Durante o processamento do apelo, cuidou este Relator de
conferir oportunidade às partes para manifestação sobre a possibilidade de
fixação da verba sucumbencial no processo principal. As partes quedaram-
se inertes (fls. 165/167).
É o relatório.
2. O autor ajuizou a presente ação de busca e apreensão,
sob a assertiva de que o réu se encontrava inadimplente a partir da parcela
no 44, vencida em 2 de setembro de 2.018.
Deferida a medida liminar e apreendido o veículo, o
demandado ingressou nos autos e comprovou o depósito da quantia total
de R$ 4.661,85, correspondente ao débito remanescente, pleiteando a
imediata restituição do veículo.
O réu apresentou contestação, reconvenção e impugnação
ao valor da causa (R$ 41.953,44). Afirmou que, mesmo após ter sido
apontado o montante correto da dívida, a instituição financeira manteve o
seu propósito de cobrar valor quase dez vezes superior, de modo que deve
ser condenada ao pagamento em dobro do valor cobrado em excesso, com
o reconhecimento da litigância de má-fé.
A r. sentença acolheu a impugnação ao valor da causa e
reconheceu a ocorrência de superveniente carência de ação por falta de
interesse processual. Ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido
formulado por meio de reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000342-08.2019.8.26.0073 – Avaré – VOTO No 44547 - 5 -
De pronto, verifica-se que não existe fundamento para aplicar
a condenação descrita no artigo 940 do Código Civil ou qualquer sanção
por litigância de má-fé.
A pena prevista na lei material deve pressupor
necessariamente a ocorrência de má-fé na iniciativa da parte credora. Vale
lembrar que a boa-fé sempre é presumida e, no caso em exame, não existe
qualquer fundamento probatório para embasar a assertiva da ocorrência de
má-fé, de onde se conclui não haver justificativa para a sua imposição.
Além disso, quando da propositura da ação, o réu-reconvinte,
efetivamente, estava em mora, o que tornou legítima a conduta da
autora/reconvinda.
Como bem observado pela r. sentença, os elementos
apresentados nos autos evidenciam simples erro na indicação do débito.
Ainda que a instituição financeira tenha atribuído excessivo
valor à causa e recolhido as custas iniciais com base nessa quantia, o fato é
que a planilha de débito indicou a quantidade correta de parcelas em
aberto, com os valores respectivos.
E o equívoco não levou o Juízo a erro e nem impediu a
liberação do veículo. O retardamento se deu porque o Juízo entendeu que,
para emenda da mora, deveriam ter sido depositadas também as quantias
referentes a honorários advocatícios, custas e despesas processuais (fl. 65).
E, posteriormente, a instituição financeira concordou com os
valores depositados a título de purgação da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000342-08.2019.8.26.0073 – Avaré – VOTO No 44547 - 6 -
Por fim, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento
da verba honorária sucumbencial na reconvenção, tem-se que os
honorários advocatícios devem ser fixados levando em consideração o
benefício econômico obtido em razão da atuação. O réu-reconvinte
questionou o valor da causa e pleiteou a condenação da autora reconvinda
à devolução em dobro do valor reputado excessivo, além da multa por
litigância de má-fé. Só obteve acolhimento no tocante à correção do valor
atribuído à causa.
Como bem se percebe, houve mínimo sucumbimento do
autor reconvindo, o que, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC,
afasta a sua responsabilidade por verbas sucumbenciais.
Em decorrência desse resultado, e considerando os termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 15% sobre o valor da reconvenção, considerando a atuação
acrescida, prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial.
Quanto ao mais, no tocante à ação principal, impõe-se
reconhecer que, embora tenha a sentença sido proferida após a entrada em
vigor do CPC-2015, não cumpriu integralmente o artigo 85 desse estatuto.
Diante da omissão, faz-se necessária a atuação de ofício, por se tratar de
matéria de ordem pública a imposição dessa responsabilidade.
Para essa finalidade, tão somente, cabe averiguar quem deu
causa à propositura da demanda, de modo a possibilitar a condenação, sob
a perspectiva do princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000342-08.2019.8.26.0073 – Avaré – VOTO No 44547 - 7 -
Restou incontroverso que a mora do devedor fiduciante, que
fez operar os efeitos da cláusula resolutória expressa, possibilitou o
ajuizamento da ação de busca e apreensão. Com o pagamento da dívida e
a restituição do bem ao réu, não há como deixar de reconhecer a
superveniente carência de ação por falta de interesse processual, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, como fez a sentença.
Entretanto, para identificar a responsabilidade pelas verbas
de sucumbência, verifica-se que o comportamento do réu foi o causador da
necessidade da iniciativa do uso dos meios judiciais. Assim, à luz do
princípio da causalidade, expressamente adotado pelo artigo 85, § 10, do
CPC, deve o demandado responder pelos encargos respectivos.
Diante disso, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código
de Processo Civil, impõe-se fixar a verba honorária, de responsabilidade do
demandado em montante equivalente a 15% sobre o valor atualizado da
causa, já considerando o trabalho acrescido (§ 11), ressalvada a
inexigibilidade da gratuidade judicial concedida.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada, com as observações referentes
às verbas de sucumbência.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator